Tribunal: TJSP
Processo: 1501674-70.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501674-70.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GABRIEL
OLIVEIRA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso interposto pelo apelante para reduzir a pena imposta
para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do
pagamento de 5 (cinco) dias-multa, calculados no mínimo legal, substituída a pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade, na forma a ser especificada pelo Juízo da Execução Criminal,
e pagamento de outros 10 (dez) dias-multa, também calculados no mínimo legal,
mantida, no mais, a sentença de primeiro grau. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501674-70.2019.8.26.0228 -Voto no 36385
2
Apelação Criminal no 1501674-70.2019.8.26.0228
Apelante: GABRIEL OLIVEIRA COSTA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Décima Quarta Vara Criminal Central da Comarca da Capital SP
Voto no 36.385
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra
sentença prolatada pelo MM. Juiz Vicente Luiz Adua, que condenou Gabriel
Oliveira Costa à pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 6 (seis) dias-multa,
calculados no mínimo legal, como incurso no artigo 155, § 4o, incisos I e IV,
c/c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei no
8.069/90, na forma do artigo 70, “caput”, do Código Penal, por ter,
previamente ajustado e com identidade de desígnios com os adolescentes
Jarbas Juan da Silva e Eduardo da Silva Santos, facilitando-lhes a corrupção,
tentado subtrair, para proveito comum, mediante rompimento de obstáculo,
03 (três) aparelhos de telefone celular, 01 (um) tablet, um notebook da marca
Lenovo, 02 (dois) relógios da marca Tommy Hilfiger, 03 (três) anéis, 15
(quinze) correntes, 01 (um) computador e 03 (três) garrafas de bebidas
alcoólicas, bens de propriedade da vítima Katsumi Yoshida, não se
consumando o delito por circunstâncias alheias às vontades dos agentes.
O apelante, em razões de recurso, requer sua
absolvição no tocante ao crime de corrupção de menores, por negativa de
autoria, uma vez que não restou comprovado que os adolescentes tivessem
sido efetivamente corrompidos pela sua conduta ou por falta de comprovação
da idade dos menores por meio de prova documental. Subsidiariamente,
pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal; o aumento do percentual de
redução da pena em razão das circunstâncias atenuantes da menoridade
relativa e da confissão espontânea; a concessão do regime prisional aberto; e,
por fim, a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos.
Em contrarrazões, o Ministério Público requer o
desprovimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501674-70.2019.8.26.0228 -Voto no 36385
3
No mesmo sentido, manifestou-se o Procurador de
Justiça, opinando pelo não provimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
A materialidade do crime está provada pelo auto de
prisão em flagrante delito de fls. 01/07, pelo auto de exibição e apreensão de
fls. 08/10, pelo boletim de ocorrência de fls. 11/15 e pela prova oral
produzida.
Igualmente, a autoria do delito de furto ficou
plenamente comprovada nos autos, tanto que sequer constitui objeto do
recurso interposto.
Insurgiu-se o apelante quanto ao reconhecimento do
crime de corrupção de menores e quanto à aplicação da pena.
Quando da lavratura do auto de prisão em flagrante
delito (fls. 07), o apelante Gabriel negou a imputação que lhe foi feita.
Alegou que estava no local dos fatos quando seus conhecidos entraram no
imóvel. Ao perceber a presença dos policiais, o interrogando correu em
direção a uma viela.
Em Juízo (fls. 110), confessou os crimes narrados
na denúncia. Afirmou conhecer apenas o adolescente Jarbas. O outro
adolescente era amigo dele. Não sabia a idade de Jarbas. Conhecia-o da
escola.
A vítima Katsumi Yoshida (fls. 04 e 110) afirmou
que soube por vizinhos que havia três indivíduos dentro de sua casa, que
estava com o portão arrombado. Acionou a Polícia Militar. Chegando à casa,
viu o apelante Gabriel e os adolescentes detidos. Suas coisas já estavam em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501674-70.2019.8.26.0228 -Voto no 36385
4
bolsas para ser levadas por eles. Eles cortaram o cadeado do portão e
arrombaram portas e janelas.
O policial militar Gabriel de Oliveira Geraldo (fls.
02 e 110) relatou que, em patrulhamento, foram acionados em razão do furto
à residência. Deslocaram-se até o local, onde perceberam que o apelante e os
adolescentes já tinham separado os bens que seriam subtraídos da casa. O
apelante e os adolescentes arrombaram o cadeado do portão, portas e janelas
para entrar no imóvel.
O adolescente Jarbas Juan da Silva, ouvido perante
a autoridade policial (fls. 05), afirmou que, juntamente com seu amigo
Eduardo, pretendia “procurar uma casa para levantar um dinheiro”.
Encontraram o apelante Gabriel e o convidaram para participar do crime.
Realizaram o arrombamento e recolheram os objetos de valor.
No mesmo sentido, o depoimento do adolescente
Eduardo da Silva Santos, que prestou declarações perante a autoridade
policial (fls. 06).
A despeito da argumentação defensiva, não resta
dúvida de que a mera participação de menores inimputáveis no delito
configurou o crime de corrupção de menores imputado ao apelante, não
havendo a necessidade de se demonstrar que os menores já fossem ou não
corrompidos antes da prática da infração penal.
Na verdade, trata-se de crime formal e, para sua
caracterização, não é necessário que se demonstre a efetiva corrupção do
menor. A simples participação do menor no crime configura o delito
imputado ao maior de 18 anos de idade, em companhia do qual o ato
infracional foi cometido pelo inimputável.
Assim tem sido o entendimento do Colendo
Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA: PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE
MENORES (CP, ART. 157, § 2o, II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DO
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). CORRUPÇÃO DE
MENORES. CRIME FORMAL, NÃO SE EXIGINDO, PARA SUA
CONFIGURAÇÃO, AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE CORROMPIDO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501674-70.2019.8.26.0228 -Voto no 36385
5
JOVEM. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime de corrupção de menores é formal,
bastando, para sua configuração, que o agente imputável pratique com o
adolescente a infração penal ou o induza a praticá-la. Precedentes: RHC
107760, rel. Min. Cármen Lúcia, 1aTurma, DJ de 24/8/2011; RHC
103354/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJ de 9/8/2011; HC 92.014/SP,
Rel. originário Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ o acórdão Min. Menezes
de Direito, Primeira Turma, DJe de 21/11/2008 e HC 97.197/PR, Rel. Min.
Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 04/12/2009.
2. A configuração do crime de corrupção de
menores prescinde de prévia condição de corrompido do jovem, uma vez que
o anseio social é a sua recuperação.
3. In casu, o recorrente foi denunciado pela prática
do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (CP, art. 157, §
2o, II), bem como pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do
Estatuto da Criança e do adolescente), por ter induzido o adolescente à
prática do delito em comento.
4. A mens legis da norma insculpida no art. 244-B
do Estatuto da Criança e do Adolescente é a integridade moral do jovem e a
preservação dos padrões éticos da sociedade. O argumento simplista de que
o crime não se consuma caso o jovem já tenha sido corrompido, por ter
praticado algum ato delituoso, não pode prosperar, sob pena de
desvirtuamento dos principais objetivos da norma, que são a recuperação e a
reinserção do adolescente na sociedade.
5. Recurso desprovido” (Recurso Ordinário em
Habeas Corpus no 108.442/DF, 1a T. do STF, rel. Min. Luiz Fux, v.u., j. em
03/04/2012).
“CORRUPÇÃO DE MENORES - Delito de
natureza formal que independe de prova da chamada idoneidade moral da
vítima Suficiência da comprovação da participação de inimputável em
prática delituosa na companhia de pessoa maior de 18 anos.
'Ementa Oficial: Habeas corpus. Corrupção de
menores. Alegação de falta de prova da chamada idoneidade moral anterior
da vítima menor. Desnecessidade. Ordem denegada” (HC 97.197/PR 2a T.
j. 27.10.2009 v.u. rel. Min. Joaquim Barbosa Dje 04.12.2009, in RT
894/476).
Ressalte-se que, mesmo que o menor já tivesse
cometido algum ato infracional anterior, sua personalidade ainda se encontra
em formação, podendo sim ser vítima do crime de corrupção de menores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501674-70.2019.8.26.0228 -Voto no 36385
6
Convidar, induzir ou permitir o menor a concorrer para a prática de qualquer
delito, sem dúvida alguma, constituirá um estímulo a que ingresse ou
permaneça no mundo do crime.
É este, inclusive, o teor da Súmula 500 do Superior
Tribunal de Justiça: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA
independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito
formal”.
Frise-se, ainda, que a ausência de cópia do
documento de identificação pessoal dos adolescentes não autoriza conclusão
no sentido de que o apelante deva ser absolvido por ausência de provas. É
certo que, à época do crime, Eduardo e Jarbas tinham menos de 18 anos.
Nesse sentido é sua qualificação realizada perante a autoridade policial (fls.
05 e 06). De outro lado, a Defesa não trouxe documento que colocasse dúvida
a tal fato.
Todavia, a pena imposta ao apelante, fixada com
rigor excessivo, merece reparos.
A pena-base foi elevada em 2/3 (dois terços), por ter
sido o apelante processado por ato infracional equiparado a furto, por ostentar
duas condenações por crimes da mesma espécie (fls. 100/101 e 107) e pelo
fato de ter praticado crime duplamente qualificado.
Inicialmente, verifico que a condenação perante a 1a
Vara Criminal Central da Comarca da Capital, demonstrada às fls. 100/101,
não pode embasar a elevação da pena-base, pois tal certidão não indica
trânsito em julgado da sentença condenatória para a defesa.
De fato, ações penais em andamento não podem ser
consideradas como circunstância judicial a prejudicar o réu, nos termos da
Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, não podendo ser levadas em
conta para a exasperação da pena.
Quanto à condenação anterior perante a 26a Vara
Criminal Central da Comarca da Capital, vale ressaltar que, embora o
apelante alegue que a certidão de fls. 107 não pode ser utilizada para fins de
maus antecedentes, tendo em vista que a data do trânsito em julgado é
posterior à data do cometimento do delito de furto, tal fundamento não pode
prevalecer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501674-70.2019.8.26.0228 -Voto no 36385
7
Depreende-se da referida certidão que o delito
imputado ao apelante havia sido praticado em 28 de novembro de 2016 e,
portanto, em data anterior à prática do delito destes autos. Consequentemente,
tendo em vista que o trânsito em julgado ocorreu apenas em 30 de janeiro de
2019, ou seja, depois do dia em que este crime de furto foi cometido, o fato,
embora não possa ser considerado para fins de reincidência, por respeito ao
disposto no artigo 63 do Código Penal, não há qualquer impedimento a utilizá-
lo para caracterização de maus antecedentes.
Assim, perfeitamente possível e admissível pelo
ordenamento jurídico a fixação da pena-base acima do mínimo legal, por ser
o apelante portador de maus antecedentes. Tal procedimento decorre da
individualização da pena, de modo a punir mais gravemente aquele que
insiste na reiteração criminosa, fazendo do crime o seu meio de vida.
Nesse sentido:
STF:
“O
Supremo
Tribunal
Federal
tem
entendimento pacificado quanto à possibilidade de a condenação criminal
que não pôde ser considerada para o efeito de reincidência em face do
decurso do prazo previsto no art. 64, inciso I, do CP ser considerada a
título de maus antecedentes quando da análise das circunstâncias judiciais
na dosimetria da pena” (JSTF 302/435).
STF: “A alegação de que os antecedentes se
referem a condenações já alcançadas pelo disposto no inciso I do art. 64 do
Código Penal é irrelevante, no caso, uma vez que a extinção dos efeitos da
reincidência não elimina a existência de maus antecedentes representados
pelos delitos praticados e que justificaram a condenação” (JSTF 244/378).
Ademais, inteiramente demonstrada a necessidade
de maior reprimenda diante da personalidade do apelante voltada para a
prática delitiva, o que denota seu comportamento antissocial, justificando
maior severidade na aplicação de sua sanção.
Assim já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“EMENTA PROCESSUAL PENAL. RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PORTEL ILEGAL DE ARMA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501674-70.2019.8.26.0228 -Voto no 36385
8
FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE
DA
CUSTÓDIA
DEMONSTRADA.
RISCO
DE
REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A teor do art. 312 do Código de Processo Penal,
a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comisi
delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de
indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco que o
agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução
criminal ou à aplicação da lei penal.
2. No caso, forçoso convir que o decreto constritivo
encontra-se fundamentado, considerando a circunstância do crime e o efetivo
risco de reiteração delitiva, pois o recorrente possui registros anteriores pela
prática de atos infracionais equiparados a homicídio, tentativa de homicídio
e porte ilegal de arma de fogo, aptos a demonstrar sua periculosidade social.
3.
Esta
Corte
Superior
de
Justiça
possui
entendimento de que a prática de atos infracionais, apesar de não poder ser
considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, serve para
justificar a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem
pública.
4. Recurso desprovido.” (RHC 47671/MS, rel. min.
Gurgel de Faria, 5a Turma, DJe de 02/02/2015).
Justifica-se também a elevação da pena-base diante
do reconhecimento duas qualificadoras, pois o delito foi praticado com o
indiscutível rompimento de obstáculo e concurso de agentes, evidenciando a
maior reprovabilidade da conduta do apelante, correta a consideração de uma
delas como circunstância judicial desfavorável a ele, sob pena de violação ao
princípio da individualização da reprimenda, justificando-se, assim, a
majoração da pena-base.
TACRSP: “As circunstâncias de um furto praticado
sob a égide de duas qualificadoras são mais graves que as cometidas sob o
manto de uma única, de modo que o autor de um furto bi-qualificado não
pode receber o mesmo tratamento, no que diz respeito à fixação da pena-
base, do que o autor de um furto uniqualificado” (RJDTRACRIM 24/225).
Afastada
uma
das
circunstâncias
judiciais
reconhecidas, fixo a pena-base no patamar justo de 1/3 (um terço) acima do
mínimo legal, em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de
13 (treze) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501674-70.2019.8.26.0228 -Voto no 36385
9
Presentes duas circunstâncias atenuantes, aquelas
relativas à confissão espontânea e à menoridade relativa, a pena retorna ao
mínimo legal.
Na terceira fase da dosimetria, mantenho o
percentual de redução em razão da modalidade tentada em metade,
totalizando a pena para o crime de furto 1 (um) ano de reclusão e pagamento
de 5 (cinco) dias-multa, calculados no mínimo legal.
Destarte, pela regra do concurso formal, soma-se a
fração de 1/6 (um sexto) à pena do crime mais grave, qual seja, o de furto
duplamente qualificado, definindo a reprimenda em 1 (um) ano e 2 (dois)
meses de reclusão, além do pagamento de 5 (cinco) dias-multa, calculados no
mínimo legal.
Diante da presença de circunstâncias judiciais
desfavoráveis, a despeito da pena imposta, fixo o regime inicial semiaberto
para o cumprimento da reprimenda corporal.
Presentes os pressupostos do artigo 44 do Código
Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, na forma a ser
especificada pelo Juízo da Execução Criminal, e pagamento de outros 10
(dez) dias-multa, também calculados no mínimo legal.
Desta forma, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso interposto pelo apelante para reduzir a pena imposta para 1 (um) ano
e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do
pagamento de 5 (cinco) dias-multa, calculados no mínimo legal, substituída a
pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, na forma a ser especificada pelo Juízo da
Execução Criminal, e pagamento de outros 10 (dez) dias-multa, também
calculados no mínimo legal, mantida, no mais, a sentença de primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica